Tribunal: TJES
Processo: 5018927-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BLOQUEIO E SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR IMPÚBERE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. RECEBIMENTO POSTERIOR DAS MENSALIDADES EM ATRASO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reativação integral da cobertura contratual de menores impúberes, um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após bloqueio da assistência médica decorrente de inadimplemento posteriormente quitado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão ou bloqueio de plano de saúde coletivo por adesão sem prévia notificação eficaz dos beneficiários; (ii) estabelecer se o posterior recebimento das mensalidades em atraso afasta a manutenção da suspensão da cobertura; (iii) determinar se a operadora pode alegar impossibilidade administrativa de cumprimento da obrigação por atribuição da administradora de benefícios; e (iv) aferir a razoabilidade das astreintes fixadas para compelir o restabelecimento da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento médico de menor diagnosticado com TEA.

A ausência de comprovação de notificação prévia e eficaz dos beneficiários acerca da iminência de suspensão ou cancelamento da cobertura impede, em cognição sumária, o reconhecimento da legitimidade da interrupção do plano de saúde.

A interpretação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, inclusive em contratos coletivos por adesão.

A jurisprudência admite a exigência de notificação prévia também nos planos coletivos por adesão, especialmente em hipóteses de cancelamento por inadimplemento sem oportunidade efetiva de purgação da mora.

O recebimento posterior das mensalidades em atraso, acrescidas de juros e multa, reforça a plausibilidade da tese de abusividade da manutenção do bloqueio da cobertura após a regularização do débito.

A interrupção da cobertura assistencial de menor em acompanhamento terapêutico contínuo representa risco concreto à saúde e à continuidade do tratamento, prevalecendo, nesta fase processual, a proteção integral da criança e do adolescente.

A operadora de plano de saúde não pode opor aos consumidores eventual divisão administrativa de competências com a administradora de benefícios para afastar o cumprimento de determinação judicial.

A ausência de apresentação de contrarrazões não implica automática procedência do recurso, permanecendo da agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

As astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da tutela jurisdicional, considerando a relevância do direito tutelado e a natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão ou cancelamento de plano de saúde por inadimplemento exige prévia notificação eficaz do consumidor, inclusive em contratos coletivos por adesão.

O recebimento posterior das mensalidades em atraso reforça a vedação à manutenção da interrupção da cobertura assistencial sem observância da boa-fé objetiva.

A proteção à continuidade do tratamento médico de menor com TEA prevalece sobre interesses econômico-administrativos da operadora em sede de tutela de urgência.

A operadora de plano de saúde responde pelo cumprimento da obrigação assistencial perante o consumidor, independentemente de repartições administrativas internas com a administradora de benefícios.

As astreintes fixadas para assegurar a reativação de cobertura assistencial possuem natureza coercitiva e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015 e seguintes; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, III, 14, 51, IV, e 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJMG, APCV nº 5000473-40.2023.8.13.0685, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 13.05.2026; TJMG, APCV nº 5006431-24.2024.8.13.0183, Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.05.2026; TJPB, AC nº 0821697-27.2024.8.15.2001, Rel. Des. Aluízio Bezerra Filho, j. 30.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018927-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: P. F. T. C. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BLOQUEIO E SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENOR IMPÚBERE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. RECEBIMENTO POSTERIOR DAS MENSALIDADES EM ATRASO. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reativação integral da cobertura contratual de menores impúberes, um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após bloqueio da assistência médica decorrente de inadimplemento posteriormente quitado, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão ou bloqueio de plano de saúde coletivo por adesão sem prévia notificação eficaz dos beneficiários; (ii) estabelecer se o posterior recebimento das mensalidades em atraso afasta a manutenção da suspensão da cobertura; (iii) determinar se a operadora pode alegar impossibilidade administrativa de cumprimento da obrigação por atribuição da administradora de benefícios; e (iv) aferir a razoabilidade das astreintes fixadas para compelir o restabelecimento da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção do tratamento médico de menor diagnosticado com TEA.

A ausência de comprovação de notificação prévia e eficaz dos beneficiários acerca da iminência de suspensão ou cancelamento da cobertura impede, em cognição sumária, o reconhecimento da legitimidade da interrupção do plano de saúde.

A interpretação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, inclusive em contratos coletivos por adesão.

A jurisprudência admite a exigência de notificação prévia também nos planos coletivos por adesão, especialmente em hipóteses de cancelamento por inadimplemento sem oportunidade efetiva de purgação da mora.

O recebimento posterior das mensalidades em atraso, acrescidas de juros e multa, reforça a plausibilidade da tese de abusividade da manutenção do bloqueio da cobertura após a regularização do débito.

A interrupção da cobertura assistencial de menor em acompanhamento terapêutico contínuo representa risco concreto à saúde e à continuidade do tratamento, prevalecendo, nesta fase processual, a proteção integral da criança e do adolescente.

A operadora de plano de saúde não pode opor aos consumidores eventual divisão administrativa de competências com a administradora de benefícios para afastar o cumprimento de determinação judicial.

A ausência de apresentação de contrarrazões não implica automática procedência do recurso, permanecendo da agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

As astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da tutela jurisdicional, considerando a relevância do direito tutelado e a natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão ou cancelamento de plano de saúde por inadimplemento exige prévia notificação eficaz do consumidor, inclusive em contratos coletivos por adesão.

O recebimento posterior das mensalidades em atraso reforça a vedação à manutenção da interrupção da cobertura assistencial sem observância da boa-fé objetiva.

A proteção à continuidade do tratamento médico de menor com TEA prevalece sobre interesses econômico-administrativos da operadora em sede de tutela de urgência.

A operadora de plano de saúde responde pelo cumprimento da obrigação assistencial perante o consumidor, independentemente de repartições administrativas internas com a administradora de benefícios.

As astreintes fixadas para assegurar a reativação de cobertura assistencial possuem natureza coercitiva e devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015 e seguintes; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6º, III, 14, 51, IV, e 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJMG, APCV nº 5000473-40.2023.8.13.0685, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 13.05.2026; TJMG, APCV nº 5006431-24.2024.8.13.0183, Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.05.2026; TJPB, AC nº 0821697-27.2024.8.15.2001, Rel. Des. Aluízio Bezerra Filho, j. 30.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018927-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADOS: P.F.T.C. e T.F.T.C.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
P. F. T. C. e T. F. T. C.
, menores impúberes, representados por sua genitora
M.C.F.T
.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 16849830, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, determinando que a operadora de plano de saúde promovesse a imediata reativação integral da cobertura contratual dos menores, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Segundo consta dos autos, a medida foi deferida diante da plausibilidade da narrativa autoral, da alegação de cancelamento ou bloqueio do plano de saúde após atraso pontual e posterior quitação das mensalidades, bem como da necessidade de continuidade do tratamento médico de um dos menores, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) os agravados seriam beneficiários de plano coletivo por adesão; (ii) não teria havido cancelamento arbitrário, mas mero bloqueio temporário decorrente de inadimplemento da mensalidade vencida em setembro de 2025; (iii) a suspensão estaria amparada pelas disposições contratuais e pelas normas regulatórias aplicáveis à saúde suplementar; (iv) seria inaplicável ao caso o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, por se tratar de contrato coletivo; (v) não haveria exigência legal de notificação prévia até o quinquagésimo dia de inadimplemento; (vi) a aceitação posterior do pagamento não importaria renúncia à mora nem restabelecimento automático do vínculo; (vii) a operadora não teria competência administrativa para reincluir beneficiários em contrato coletivo por adesão, atribuição que caberia à administradora de benefícios; e (viii) a multa diária fixada seria excessiva, razão pela qual requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a redução ou afastamento das astreintes.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por decisão desta Relatoria, ao fundamento de que, em cognição sumária, subsistiam os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, sobretudo diante da condição de saúde do menor Pedro, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, e do risco inverso decorrente da interrupção do tratamento médico necessário.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão agravada, destacando, em suma, que não houve demonstração de notificação prévia dos beneficiários, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende aos planos coletivos a exigência de comunicação prévia em hipóteses de cancelamento por inadimplemento, que o débito foi posteriormente recebido pela operadora com juros e multa, circunstância incompatível com a recusa de restabelecimento da cobertura, e que a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com TEA recomenda a preservação da tutela deferida na origem.

De início, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual merece ser conhecido.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, como anteriormente mencionado está restrita à verificação do acerto, ou não, da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante a reativação integral da cobertura do plano de saúde dos menores agravados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como à análise dos argumentos recursais relativos à alegada legalidade do bloqueio temporário por inadimplemento, à natureza coletiva por adesão do contrato, à suposta inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, à inexistência de dever de notificação prévia, à alegada impossibilidade operacional de reinclusão pela operadora e ao pedido subsidiário de afastamento ou redução das astreintes.

Pois bem, após a devida analise da questão, entendo que o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. No caso concreto, em cognição compatível com a natureza do provimento impugnado, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela deferida na origem.

Com efeito, a própria narrativa recursal indica que a controvérsia se originou de atraso no pagamento da mensalidade vencida em setembro de 2025, posteriormente quitada, juntamente com a mensalidade subsequente, acrescida de juros e multa. A agravante sustenta que, por se tratar de plano coletivo por adesão, seria legítimo o bloqueio temporário da cobertura, independentemente da prévia notificação dos beneficiários, bastando a previsão contratual correspondente. Todavia, tal linha argumentativa não se mostra suficiente para infirmar, neste momento processual, os fundamentos da decisão agravada.

O ponto central não reside apenas na existência de atraso pontual, mas na legitimidade da interrupção da cobertura assistencial em favor de menores, um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA, em contexto no qual não se demonstrou a prévia e eficaz comunicação dos beneficiários acerca da iminência de suspensão ou cancelamento da cobertura, tampouco inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias. Esses aspectos foram expressamente valorizados pelo Ministério Público, que, em parecer, realçou que a operadora não comprovou a cientificação prévia da beneficiária e que se limitou a sustentar a inaplicabilidade da disciplina protetiva prevista no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 aos planos coletivos por adesão.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 dispõe:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.”

Embora a agravante insista na tese de que o dispositivo legal teria incidência restrita aos contratos individuais ou familiares, a interpretação da norma deve ser compatibilizada com a boa-fé objetiva, com a função social do contrato, com a proteção do consumidor e, no caso concreto, com a máxima tutela de pessoas em situação de especial vulnerabilidade, notadamente menores impúberes e paciente diagnosticado com TEA. Sobre o tema tragp precedentes recentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. CONDUTA ILÍCITA
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde, mesmo em contratos coletivos, caracteriza-se como relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. A suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, mesmo em caso de inadimplência, exige a notificação prévia e comprovada do consumidor, em observância ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, conforme disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. A ausência dessa comunicação torna o cancelamento ilícito. O cancelamento indevido do plano de saúde, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento médico ou em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento, decorrente da própria falha na prestação do serviço, que gera angústia e aflição. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar o caráter reparatório e pedagógico da condenação, as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito e as condições pessoais das partes, impondo-se, no caso concreto, a manutenção do montante arbitrado na sentença recorrida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Comprovada a ilicitude do cancelamento e as despesas médicas custeadas pelo beneficiário no período em que a cobertura foi indevidamente negada, impõe-se o dever de restituição integral dos valores, a título de danos materiais. (TJMG; APCV 5000473-40.2023.8.13.0685; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 13/05/2026; DJEMG 13/05/2026) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSOS DESPROVIDOS E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivo o cancelamento de plano de saúde, determinar sua reativação e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$5.000,00 para cada autor. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva; (II) estabelecer se o cancelamento do plano coletivo por adesão por inadimplência, sem notificação prévia eficaz, é válido; (III) determinar se o cancelamento indevido configura dano moral indenizável; (IV) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Aplica-se a teoria da asserção para reconhecer a legitimidade passiva da operadora, uma vez que os autores lhe imputam responsabilidade direta pelos danos, sendo a verificação de culpa matéria de mérito. 4. Reconhece-se a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios, pois ambas integram a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo dever de informação adequada e vedando cláusulas abusivas. 6. Exige-se, mesmo em planos coletivos, a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, sendo abusivo o cancelamento sem essa providência. 7. Considera-se inválida a notificação realizada exclusivamente por e-mail após o cancelamento, por não oportunizar a purga da mora de forma clara e eficaz. 8. Verifica-se falha na prestação do serviço diante da desorganização administrativa das rés, que deixaram de emitir boletos regularmente e descumpriram acordo de parcelamento, caracterizando violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório. 9. Afasta-se a prevalência de normas infralegais da ans sobre legislação federal, não sendo admissível cláusula contratual que afaste direitos do consumidor. 10. Configura-se dano moral indenizável quando o cancelamento indevido de plano de saúde atinge pessoa idosa em tratamento médico, ultrapassando mero aborrecimento. 11. Mantém-se o quantum indenizatório fixado, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo diante das circunstâncias do caso. lV. Dispositivo e tese 1. Preliminar rejeitada e recursos principais desprovidos, recurso adesivo provido em parte. Tese de julgamento: 2. A operadora e a administradora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 3. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação eficaz do consumidor, mesmo em contratos coletivos por adesão. 4. O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente envolvendo beneficiário em tratamento médico, configura dano moral indenizável. 5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando adequada ao caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Incisos V e X do artigo 5º da CF/1988; inciso III e inciso VIII do artigo 6º do CDC; parágrafo único do artigo 7º do CDC; artigo 14 do CDC; §1º do artigo 25 do CDC; inciso IV do artigo 51 do CDC; §2º do artigo 85 do CPC; artigo 373 do CPC; inciso II do artigo 13 da Lei. (TJMG; APCV 5006431-24.2024.8.13.0183; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 11/05/2026; DJEMG 13/05/2026) 9destaquei)

Como também se pode observar, o parecer ministerial consignou que a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça passou a rechaçar a distinção rígida pretendida pela operadora, especialmente em hipóteses nas quais a suspensão ou o cancelamento unilateral da cobertura decorre de inadimplemento sem prova de comunicação prévia e eficaz, capaz de oportunizar ao consumidor a purgação da mora antes da perda da cobertura assistencial. Segundo o órgão ministerial, o cancelamento unilateral e automático, desprovido de comunicação regular, configura conduta abusiva, por violar a boa-fé objetiva e a proteção do consumidor em relação jurídica de saúde suplementar.

Além disso, como bem enfatizado pelo Ministério Público, há elemento relevante consistente no posterior recebimento, pela operadora, da mensalidade em atraso, acrescida de juros e multa. Tal circunstância, em sede de cognição sumária, reforça a plausibilidade da tese autoral de que a manutenção do bloqueio ou da interrupção da cobertura, mesmo após a regularização do débito, vulnera a confiança legítima do consumidor e a boa-fé objetiva, sobretudo quando em jogo a continuidade de tratamento médico de criança com condição de saúde que demanda acompanhamento permanente.

A tutela deferida na origem, portanto, não se mostra desproporcional. Ao contrário, preserva o estado de cobertura assistencial necessário à proteção da saúde dos menores até que, no curso regular da instrução processual, sejam devidamente esclarecidas as circunstâncias contratuais, administrativas e financeiras que envolveram a suspensão ou o cancelamento do plano. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência, a atuação do Tribunal deve observar os limites próprios da cognição sumária, não sendo recomendável substituir, de forma prematura, a avaliação inicial do Juízo de origem quando os elementos dos autos indicam risco concreto de dano à saúde dos beneficiários.

Também não prospera o argumento de que a operadora não teria possibilidade de cumprir a determinação judicial por suposta competência exclusiva da administradora de benefícios. A agravante é a operadora do plano de saúde e figura no polo passivo da demanda originária justamente em razão da interrupção da cobertura assistencial imputada à sua esfera de atuação. Eventuais ajustes administrativos internos entre operadora e administradora de benefícios não são oponíveis, em princípio, aos consumidores menores, sobretudo para impedir o cumprimento de tutela jurisdicional voltada à preservação da continuidade de tratamento médico. A repartição interna de atribuições entre pessoas jurídicas que participam da cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar não pode servir como obstáculo à efetividade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de eventual discussão regressiva ou administrativa em sede própria. A título de ilustração, trago o precedente que segue:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO CONTÍNUO. FATO SUPERVENIENTE DE INADIMPLÊNCIA. AUTONOMIA DOS EVENTOS. ILICITUDE DO ATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por menor impúbere contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de cancelamento posterior do plano de saúde por inadimplência, revogando tutela que havia determinado a manutenção do vínculo, após cancelamento unilateral imotivado do contrato durante tratamento multidisciplinar de tea. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o cancelamento unilateral e imotivado de plano de saúde coletivo, em relação a menor em tratamento contínuo, configura ato ilícito indenizável, independentemente de posterior cancelamento por inadimplência; (II) estabelecer se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados. III. Razões de decidir 3. O cancelamento unilateral imotivado e o cancelamento posterior por inadimplência constituem fatos jurídicos autônomos, não podendo o segundo convalidar ou afastar a ilicitude do primeiro. 4. A sentença incorre em erro de julgamento ao fundamentar a improcedência exclusivamente em fato superveniente, deixando de apreciar a legalidade do ato originário. 5.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive à administradora de benefícios
. 6. A administradora participa ativamente da relação contratual, inclusive na comunicação do cancelamento, sendo parte legítima para responder pelos danos causados. 7. O cancelamento unilateral de plano de saúde de menor com tea, em tratamento contínuo, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde. 8. O entendimento do STJ (tema 1.082) impõe a continuidade do tratamento essencial, mesmo diante de rescisão contratual, quando presente risco à incolumidade do beneficiário. 9. A interrupção indevida do tratamento configura dano moral in re ipsa, especialmente diante da hipervulnerabilidade do menor e da angústia gerada pela descontinuidade terapêutica. 10. A demora no cumprimento da tutela de urgência agrava a conduta ilícita e reforça o dever de indenizar. 11. O valor da indenização deve observar proporcionalidade, caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral imotivado de plano de saúde, durante tratamento contínuo de beneficiário hipervulnerável, configura ato ilícito indenizável, ainda que haja posterior rescisão por inadimplência. 2. Fato superveniente não afasta a ilicitude nem os efeitos jurídicos do ato originário que motivou a demanda. 3. A administradora de benefícios responde solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo em planos de saúde. 4. A interrupção indevida de tratamento médico essencial gera dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186, 188, I, 405 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.010, II e III; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, tema repetitivo 1.082; TJ-SP, apelação cível nº 1080097-58.2023.8.26.0100, Rel. Des. Wilson lisboa Ribeiro, j. 04.10.2024; TJ-PE, apelação cível nº 0000835-76.2023.8.17.2218, Rel. Des. Cândido José da fonte saraiva de moraes, j. 04.11.2024. (TJPB; AC 0821697-27.2024.8.15.2001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Aluízio Bezerra Filho; DJPB
30/04/2026
) (destaquei)

No que se refere ao perigo de dano, a decisão agravada deve ser mantida com maior razão. A interrupção da cobertura de plano de saúde em relação a menores impúberes, especialmente quando um deles necessita de acompanhamento terapêutico em razão de Transtorno do Espectro Autista, revela risco concreto de comprometimento da continuidade assistencial. A esse respeito, a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo já havia ressaltado a existência de risco inverso mais intenso em desfavor dos agravados, pois eventual improcedência da pretensão autoral poderá ser equacionada por compensações de natureza financeira, ao passo que a suspensão do tratamento médico pode ocasionar prejuízos de difícil reparação.

Assim, diante da ponderação entre, de um lado, o alegado prejuízo econômico-administrativo da operadora e, de outro, a necessidade de preservação da assistência médica de menores, deve prevalecer, nesta etapa processual, a proteção à saúde e à continuidade do tratamento, sem que isso importe julgamento definitivo da relação contratual ou da pretensão indenizatória formulada na origem.

Cumpre ainda registrar, de modo expresso, que a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada não induz, por si só, ao acolhimento da pretensão recursal. O sistema processual civil não atribui à ausência de contraminuta efeito automático de confissão, concordância ou procedência das teses deduzidas no recurso. Ao Tribunal incumbe examinar a admissibilidade e o mérito da insurgência à luz dos elementos constantes dos autos, dos fundamentos da decisão recorrida e do ordenamento jurídico aplicável. Portanto, embora a parte agravada tenha permanecido silente após sua intimação, tal circunstância não exonera a agravante do ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à multa diária, igualmente não se verifica razão para afastamento ou redução nesta fase. As astreintes foram fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com a finalidade de conferir efetividade à determinação judicial de reativação da cobertura contratual. Considerando a natureza da obrigação, a relevância do bem jurídico tutelado, a urgência inerente à continuidade de tratamento médico e a capacidade econômica ordinariamente associada à atividade empresarial desempenhada por operadora de plano de saúde, o valor arbitrado não se revela, de plano, excessivo ou desarrazoado. Ressalte-se, ademais, que eventual discussão sobre excesso na consolidação da multa poderá ser reavaliada oportunamente pelo Juízo competente, caso demonstrado efetivo descompasso entre a finalidade coercitiva da medida e o montante eventualmente acumulado.

Em conclusão, permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a concessão da tutela de urgência na origem. A agravante não demonstrou, em grau suficiente, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a existência de risco grave que recomende a cassação da medida. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que a manutenção da decisão agravada é providência mais consentânea com a proteção à saúde, com a boa-fé objetiva e com a preservação da continuidade assistencial dos menores agravados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar